Tribunal: STJ
Processo: 0013264-13.2009.8.26.0344
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1818514 - SP (2019
/0097904-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: CARLOS UMBERTO GARROSSINO
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE SOUZA MAZETO - SP148760

ANDRÉ SIERRA ASSÊNCIO ALMEIDA E OUTRO(S) - SP237449
INTERES.
: MARIO BULGARELI
ADVOGADOS
: FÁBIO MARTINS RAMOS E OUTRO(S) - SP144199

MARCO ANTONIO MARTINS RAMOS - SP108786
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE E OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado. Em hipóteses excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça permite
que a eles se empreste efeitos infringentes.
2. Quando do juízo de conformação realizado por este órgão julgador,
retratando-se da anterior decisão desta Primeira Seção, ainda sob a relatoria do Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, diante do cenário fático cristalizado no acórdão originário,
da superveniência da
e do julgamento do
julgou-se
Lei 14.230/2021
Tema 1.199/STF,
improcedente o pedido condenatório por improbidade.
3. Caso concreto em que, todavia, o autor da ação formulara um cúmulo
objetivo de ações, postulando, além da imputação das sanções advindas da
a declaração de nulidade de ato administrativo por violação aos
Lei 8.429/1992,
princípios constitucionais e o correspondente ressarcimento dos danos decorrentes
dessa violação.
4. A própria
no §16 do
da LIA, previu a possibilidade
Lei 14.230/2021,
art. 17
de conversão da ação por improbidade em ação civil pública quando "o magistrado
identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem
sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções
.
aos agentes incluídos no polo passivo da demanda"
Documento eletrônico VDA52142963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/11/2025 17:58:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 4a5b2162-45af-4951-9a39-aeded9fb93f2

5. Essa possibilidade já havia sido identificada por esta Corte Superior quando
do julgamento do Tema Repetitivo 1.089, ocasião em que se declarou: "Na ação civil
pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda
para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas
.
as demais sanções previstas no
da
"
art. 12
Lei 8.429/92
6. É necessário esclarecer que a declaração de nulidade do ato administrativo
e a consequente reparação de danos ao erário subsistem, presente um claro cúmulo
objetivo de ações e mantidos os fundamentos que extravasam o reconhecimento da
improbidade administrativa, limitando-se a improcedência, portanto, à pretensão
sancionatória por improbidade administrativa.
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração, com efeitos modificativos, para julgar improcedente apenas o pedido
condenatório por improbidade administrativa, remanescendo hígidos o decreto de
nulidade do ato de republicação das leis e a correspondente condenação ao
ressarcimento dos danos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52142963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/11/2025 17:58:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 4a5b2162-45af-4951-9a39-aeded9fb93f2

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1818514 - SP (2019
/0097904-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: CARLOS UMBERTO GARROSSINO
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE SOUZA MAZETO - SP148760

ANDRÉ SIERRA ASSÊNCIO ALMEIDA E OUTRO(S) - SP237449
INTERES.
: MARIO BULGARELI
ADVOGADOS
: FÁBIO MARTINS RAMOS E OUTRO(S) - SP144199

MARCO ANTONIO MARTINS RAMOS - SP108786
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE E OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado. Em hipóteses excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça permite
que a eles se empreste efeitos infringentes.
2. Quando do juízo de conformação realizado por este órgão julgador,
retratando-se da anterior decisão desta Primeira Seção, ainda sob a relatoria do Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, diante do cenário fático cristalizado no acórdão originário,
da superveniência da
e do julgamento do
julgou-se
Lei 14.230/2021
Tema 1.199/STF,
improcedente o pedido condenatório por improbidade.
3. Caso concreto em que, todavia, o autor da ação formulara um cúmulo
objetivo de ações, postulando, além da imputação das sanções advindas da
a declaração de nulidade de ato administrativo por violação aos
Lei 8.429/1992,
princípios constitucionais e o correspondente ressarcimento dos danos decorrentes
dessa violação.
4. A própria
no §16 do
da LIA, previu a possibilidade
Lei 14.230/2021,
art. 17
de conversão da ação por improbidade em ação civil pública quando "o magistrado
identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem
sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções
.
aos agentes incluídos no polo passivo da demanda"
Documento eletrônico VDA52142969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/11/2025 17:58:37
Código de Controle do Documento: ccf19be8-7c88-4863-a2f9-bfaba4db55f6

5. Essa possibilidade já havia sido identificada por esta Corte Superior quando
do julgamento do Tema Repetitivo 1.089, ocasião em que se declarou: "Na ação civil
pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda
para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas
.
as demais sanções previstas no
da
"
art. 12
Lei 8.429/92
6. É necessário esclarecer que a declaração de nulidade do ato administrativo
e a consequente reparação de danos ao erário subsistem, presente um claro cúmulo
objetivo de ações e mantidos os fundamentos que extravasam o reconhecimento da
improbidade administrativa, limitando-se a improcedência, portanto, à pretensão
sancionatória por improbidade administrativa.
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra o acórdão da PRIMEIRA SEÇÃO assim ementado (fl.
1.568):
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CONDENAÇÃO COM BASE NO
DA LIA. AUSÊNCIA DE DOLO
ART. 11
ESPECÍFICO. INSUBSISTÊNCIA DA CONDENAÇÃO. TEMA 1.199/STF.
RETRATAÇÃO REALIZADA.
1. Devolvem-se os autos a este órgão julgador para eventual juízo de
retratação tendo em vista a aparente contradição com o entendimento firmado
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 1.199.
2. Condenação por improbidade administrativa com base nos arts. 10 e
11 da LIA, por ter sido determinada a republicação de leis locais vigentes há
um decênio e ao custo de R$ 80.000,00, ao arrepio dos princípios da
eficiência, moralidade e supremacia do interesse público.
3. Superveniência do julgamento dos Temas 1.199/STF e 309/STF, em
que se determinou a aplicação das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021
que resultassem a abolição da tipicidade da conduta e se declarou a
inconstitucionalidade do elemento subjetivo culposo previsto nos arts. 5o e 10
da Lei 8.429/1992.
4. Observados atentamente os fundamentos do acórdão recorrido, é de
se concluir que a conduta imputada aos demandados não é tonalizada por uma
"vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito" e, tampouco,
enquadra-se nos atuais incisos do
da LIA.
art. 11
5. Juízo de retratação efetivado. Agravo interno prejudicado. Pedido
condenatório por improbidade administrativa julgado improcedente.

A parte recorrente alega, em resumo, que o acórdão embargado é omisso e
contraditório.
Documento eletrônico VDA52142969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/11/2025 17:58:37
Código de Controle do Documento: ccf19be8-7c88-4863-a2f9-bfaba4db55f6

Sustenta que há omissão na decisão ao não se pronunciar sobre o dever de
reparação do dano, reconhecido pela Corte de origem, que não foi alterado pela
subsistindo
Lei 14.230/2021,
mesmo com a atipicidade da conduta, considerando a
natureza autônoma e independente da obrigação.
Afirma existir contradição na decisão, pois o reconhecimento da revogação
superveniente do tipo é incompatível com o julgamento de mérito, devendo ensejar a
extinção do feito por ausência de interesse.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 1.614/1.618).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Razão assiste ao embargante, razão por que passo a integrar o acórdão
embargado.
Quando do juízo de conformação realizado por este órgão julgador, retratando-
se da anterior decisão desta Primeira Seção, ainda sob a relatoria do Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, deixei claro que o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou
ação cumulando pedidos de reparação de danos e de aplicação de sanções com base na
Lei de Improbidade administrativa.
O
pediu expressamente a declaração de nulidade do ato
Parquet
administrativo de republicação de três leis municipais que já haviam sido publicadas
anteriormente (Código Tributário do Município, Plano Diretor do Município e Lei de
Zoneamento e Uso do Solo), e a condenação dos requeridos a devolverem o valor gasto,
além da aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa.
O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarando a
nulidade dos atos administrativos impugnados e condenando os réus ao ressarcimento
ao erário, de forma solidária, do montante de R$ 79.891,20, acrescido de juros de mora e
Documento eletrônico VDA52142969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/11/2025 17:58:37
Código de Controle do Documento: ccf19be8-7c88-4863-a2f9-bfaba4db55f6

correção monetária a partir do desembolso, além das penas de perda da função pública,
à suspensão dos direitos políticos, multa civil e à proibição de contratar com o Poder
Público.
Essa decisão foi em parte reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, que reduziu o valor da multa civil e reconheceu estar prejudicada a pena de
perda da função pública.
Diante do cenário fático cristalizado no acórdão originário, da superveniência
da
e do julgamento do Tema 1.199/STF, conformou-se esta Seção à
Lei 14.230/2021
decisão da Corte Suprema, julgando improcedente o pedido condenatório por
improbidade.
Aqui deixo claro inexistir alegada contradição decorrente do reconhecimento
da atipicidade subjetiva superveniente e da improcedência do pedido condenatório, pois
com a superveniência da
a representar verdadeira
Lei 14.230/2021,
novatio legis in
, tem a parte direito a que se reconheça improceder a imputação de ato ímprobo,
mellius
não bastando a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de interesse,
como sugere o embargante.
No entanto, ficou obscuro o acórdão no tocante à pretensão declaratória de
nulidade do ato administrativo de republicação das leis e do correlato pedido de
ressarcimento ao erário, que, na verdade, não foram - e nem poderiam ser - afetados pela
Lei 14.230/2021.
A declaração de nulidade do ato administrativo com base na violação aos arts.
37 da CF, 111 da CE e 126, §6o, da LOM, como sustentado pelo autor na inicial, e a
correspondente pretensão de ressarcimento ao erário decorrente dessa nulidade
remanesceram hígidas.
Mostrava-se plenamente possível ao autor da ação por improbidade cumular
pretensões declaratórias de nulidade, de ressarcimento de danos e, ainda, de imputação
de sanções previstas na
tendo assim procedido.
Lei 8.429/1992,
A autonomia das pretensões formuladas pelo Ministério Público pode ser bem
visualizada às fls. 11 e 14 da inicial:
1.2. Pela norma constitucional a republicação das leis municipais no
órgão de imprensa contratada, sob a justificativa de esclarecimentos para a
população, mostra-se totalmente desarrazoada e sem finalidade pública, pois
as leis já haviam sido publicadas e estavam vigentes de acordo com o art. 112
da CE e
§ 6" da LOM, não havendo necessidade de repetição da
art. 123,
Documento eletrônico VDA52142969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/11/2025 17:58:37
Código de Controle do Documento: ccf19be8-7c88-4863-a2f9-bfaba4db55f6

despesa iá que a nova publicação não se refere a atos oficiais cuja publicidade
é imprescindível para a sua eficácia.
11.3. Ademais, as informações estavam disponíveis no site da Câmara
Municipal de Marília e a pesquisa em qualquer computador seria suficiente
para o referido "esclarecimento a população".
11.4. Assim a Prefeitura Municipal de Marília ao invés de empreender o
gasto de R$ 79.891,20 com as referidas republicações, poderia manter seu site
atualizado de acordo com o princípio constitucional da eficiência (art. 37
"capta" da CF), ficando evidente a violação aos princípios constitucionais da
moralidade administrativa, economicidade, razoabilidade e finalidade pública
(art. 37 "caput" c. c. 70 "caput" e 111 da CE).
[...]
a) Declarar a nulidade do ato administrativo que determinou as
republicações das leis municipais no mês de março de 2.008, a saber: a)
Código Tributário do Município - Lei Complementar n° 158 de 29/12/1997
(fls. 17 e segs); b) Plano Diretor do Município - Lei Complementar n° 480
/2006 (fls. 33); c) Lei de Zoneamento e uso do Solo - n° 4.455/1998, por
ofensa aos princípios constitucionais da economicidade (art. 70 "Caput"
da CF), legalidade e moralidade administrativa (art. 37 "Caput" da CF) e
da razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público (art. 111 da
CE);

b) Condenar os requeridos solidariamente, na forma do
da
art. 73
LOM a devolverem à Prefeitura Municipal de Marília a quantia de R$
79.891,20, acrescida de correção monetária e juros de mora desde o
desembolso;

c) reconhecer os atos de improbidade administrativa que atentaram
contra os princípios da administração pública e violaram os deveres de
legalidade, e lealdade a instituição, configurando assim a violação ao disposto
no art.11 "Caput" da
condenando os requeridos também nas
Lei 8.429/92,
demais sanções políticas/administrativas previstas no
III da
art. 12,
consistente em perda da função pública, suspensão dos direitos
Lei 8.429/92,
políticos de 3 (três) a 5 (cinco) anos, pagamento de multa civil de até 100
(cem) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de
contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos. (sem destaque no
original)

Por outro lado, os fundamentos utilizados pelo Tribunal local permitem concluir
pela subsistência da nulidade e do ressarcimento, mesmo diante da atipicidade subjetiva
da conduta para fins da ação de improbidade (fl. 447 - sem destaque no original):
O ponto central da acusação é o prejuízo causado ao erário através da
republicação de leis já em vigor. Em outras palavras, a prática de ato
desnecessário e dissonante dos princípios constitucionais, em especial os da
eficiência, da moralidade e o da supremacia do interesse público sobre o
particular.
Documento eletrônico VDA52142969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/11/2025 17:58:37
Código de Controle do Documento: ccf19be8-7c88-4863-a2f9-bfaba4db55f6

[...]
Não há dúvida quando à necessidade de publicação dos atos oficiais. No
caso de leis, é requisito essencial para sua plena vigência, conforme disposto
no art. Io do Decreto-Lei n° 4657/42.
Porém, aqui se cuida de republicação de leis, ato este que, segundo
alegado no documento de fls. 41 do IC n° 27/08, teve como motivação: 1) a
grande procura de munícipes por cópias e pelo empréstimo para consulta, em
especial nos dois anos anteriores, da LC n° 158/97 (Código Tributário
Municipal), dadas as polêmicas sobre as adequações feitas da cobrança do
IPTU e das taxas municipais, sendo necessário dar transparência aos atos
municipais e demonstrar sua conformidade com os mandamentos legais; 2) dar
maior publicidade ao conteúdo da LC n° 480/06 (Plano Diretor), em vista das
interpretações errôneas feitas eventualmente, acrescentando-se que grande
parte da população desconhecia seu conteúdo; e 3) divulgação da Lei n° 4.455
/98 (Lei de Zoneamento e Uso do Solo), tendo em conta o crescimento da
cidade, a chegada de indústrias, estabelecimentos comerciais e o aumento do
número de prédios residenciais, uma vez que indústrias e comerciantes
pretendiam instalar seus negócios em áreas residenciais, bem como detectou-
se o intuito de construções residenciais de grande porte em áreas proibidas.
Ora, descabidas tais justificativas. A mera alegação genérica de "grande
procura por cópias" do Código Tributário local é insuficiente. Pouco crível que a
procura por cópia reprográfica de uma lei em vigor há uma década seja
tamanha que justificasse o dinheiro gasto na sua republicação. E ainda que
fosse "grande" a procura, não pode o todo da população arcar com as
supostas despesas criadas por aqueles que, eventualmente, buscavam
defender interesses individuais. Não se publicou alei "comentada" (fls. 17 do
IC), o que não se coaduna com a justificativa de ser necessária a republicação
para demonstrar a conformidade dos atos oficiais com alei. E a Municipalidade,
conforme informação oficial de fls. 41, já disponibilizava para consulta a versão
impressa da lei gratuitamente aos interessados.
Não cabe a alegação de que grande parte da população desconhece o
conteúdo do Plano Diretor, porque a ninguém é dado alegar desconhecimento
da lei, em especial se esta havia sido publicada pouco tempo antes. Além
disso, não se mencionou qual ou quais os dispositivos geradores de eventual
controvérsia (o que poderia ser feito já na inicial, sem necessidade de dilação
probatória), e na republicação igualmente não havia qualquer nota
esclarecedora (fls. 33). De outra sorte, fosse verdadeira a alegação, bastaria a
republicação dos artigos supostamente controvertidos, e não a lei na íntegra.
[...]
Quanto a isto, o documento oficial de fls. 123 do inquérito civil informa
que o site da Câmara Municipal foi instalado em 2005, sendo que era possível,
por meio dele, ter acesso às leis ora em comento (fls. 73). Dispender
montante elevado para publicar em jornal leis já em vigor e disponíveis a
qualquer interessado na forma impressa, ao invés de atualizar a página
oficial, é totalmente contrário ao princípio da eficiência disposto no caput
do
da CF. E problemas técnicos ocasionais não se prestam a servir
art. 37
de justificativa para o gasto. Mesmo porque há funcionários pagos para
(fls. 152/3).
promover a digitalização e disponibilização das leis
[...]
Documento eletrônico VDA52142969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/11/2025 17:58:37
Código de Controle do Documento: ccf19be8-7c88-4863-a2f9-bfaba4db55f6

É exatamente o que se verifica no caso em tela: não há invasão do
mérito pelo Judiciário na anulação de ato administrativo quando, ao
examinar os fatos que o precederam, constata-se a ilegalidade ou
falsidade do motivo. Como já destacado, as justificativas apresentadas
passam ao largo de um mínimo de razoabilidade, nada indicando a
presença de pressupostos fáticos verdadeiros aptos a embasara
republicação das leis.

O acórdão ora embargado, enfatizo, limitou-se a reconhecer a improcedência
da pretensão condenatória por improbidade administrativa, mantendo a conclusão a que
chegaram os julgadores na origem acerca da violação dos princípios administrativos e da
nulidade do ato que os malfere (fl. 1.575):
Diante desse novo cenário, além da necessidade do dolo em relação a
todas as figuras ímprobas previstas na
para a tipificação do
Lei 8.429/1992,
da LIA, impõe-se, ainda, a prática de uma das condutas previstas nos
art. 11
seus atuais incisos.
Disso se conclui que a conduta imputada aos réus de fazer publicar
desnecessariamente leis locais não mais está prevista nos incisos do
da
art. 11
LIA, razão por que o pedido condenatório com base nesse dispositivo dever
ser julgado improcedente.
A segunda conclusão que se extrai é que não se evidencia a tipicidade
da conduta em relação ao
da LIA. Como antecipei, é absolutamente
art. 10
necessário o reconhecimento do dolo por parte dos agentes a que se imputa
agir ímprobo, elemento subjetivo este que, segundo o legislador, deve ser
entendido como "vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito", e
não mais a mera voluntariedade do agente (art. 1o, § 2o, da LIA).
O que se tem no acórdão recorrido é, apenas, a prática de ato
administrativo nulo porque violador dos princípios administrativos da
eficiência, da moralidade e da supremacia do interesse público sobre o
, não havendo a imputação clara e suficiente de má-fé aos
particular
demandados para que se mantenha a condenação por improbidade
administrativa, razão por que estou em julgar improcedente o pedido
.
condenatório por improbidade administrativa
Ante o exposto, nos termos do
do Código de
art. 1.040, inciso II,
Processo Civil (CPC), em juízo de retratação, julgo prejudicado o agravo
interno e improcedente o pedido condenatório por improbidade
(sem destaque no original).
administrativa

Relembro que a própria
fez incluir no §16 do
da LIA a
Lei 14.230/2021
art. 17
possibilidade de conversão da ação por improbidade em ação civil pública quando "o
magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a
serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das
.
sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda"
Essa possibilidade, aliás, já havia sido identificada por esta Corte Superior
quando do julgamento do tema repetitivo 1.089, ocasião em que se declarou: "Na ação
Documento eletrônico VDA52142969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/11/2025 17:58:37
Código de Controle do Documento: ccf19be8-7c88-4863-a2f9-bfaba4db55f6

civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da
demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas
.
prescritas as demais sanções previstas no
da
"
art. 12
Lei 8.429/92
Na espécie, houve um cúmulo objetivo de ações, havendo causa de pedir para
o acolhimento do pedido de ressarcimento com base na nulidade do ato administrativo e
pedido condenatório correlato, ao lado do pedido de condenação por improbidade para a
imputação das sanções.
Portanto, a situação é diversa daquela já analisada pela Primeira Turma desta
Corte quando do julgamento do
que obstaculizou o pedido de
REsp 2139458/SC,
conversão da ação por improbidade em ação de ressarcimento diante da necessidade de
acomodação dos pedidos e causa de pedir:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OBSCURIDADE E
OMISSÃO
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA.
PRESUNÇÃO
DE
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO.
DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE EM AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. LIMITE TEMPORAL. PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA.
OBSERVÂNCIA.
1. Não há violação ao
do CPC quando o órgão julgador, de
art. 1.022
forma clara e coerente, fundamenta adequadamente sua decisão, enfrentando
as questões essenciais ao deslinde da causa, sendo certo que o mero
descontentamento da parte com o julgamento desfavorável não caracteriza
ausência de prestação jurisdicional.
2. O
"a", do CPC, que prevê o sobrestamento do
art. 313, inciso V,
processo em caso de dependência de outra causa, não se aplica quando
inexiste decisão do Supremo Tribunal Federal suspendendo a eficácia da
norma questionada em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIs 7.236 e
7.237), principalmente considerando que as normas infraconstitucionais
possuem presunção de constitucionalidade só afastada por decisão definitiva
do STF.
3. A conversão de ação de improbidade administrativa em ação civil
pública, prevista no
§ 16, da
(com a redação atual),
art. 17,
Lei n. 8.429/1992
deve ocorrer no primeiro grau de jurisdição, antes da sentença, conforme
interpretação teleológica e sistemática do dispositivo, com competência
atribuída ao magistrado de primeira instância e decisão de conversão sujeita
ao recurso de agravo de instrumento, conforme previsto no § 17 do mesmo
artigo.
4. O instituto em discussão (conversão) implica redefinição da lide, com
possíveis alterações na causa de pedir e nos pedidos formulados, exigindo
aditamento da petição inicial e, eventualmente, nova fase probatória, de
maneira que a medida é incompatível com o estágio recursal ou com as
instâncias superiores, em observância aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, da estabilidade da lide e da segurança jurídica.
Documento eletrônico VDA52142969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/11/2025 17:58:37
Código de Controle do Documento: ccf19be8-7c88-4863-a2f9-bfaba4db55f6

5. No caso concreto, não houve alegação de dano ao erário na inicial,
tampouco pedido de reparação de eventual prejuízo, sendo inaplicável o Tema
1.089 do STJ, que trata do prosseguimento de demandas para ressarcimento
ao erário, em hipóteses de afastamento das sanções previstas no
da
art. 12
LIA.
6. Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 2.139.458/SC,
julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
24/2/2025.

Mesmo com o afastamento da pretensão condenatória por improbidade,
remanescem hígidas a declaração de nulidade do ato administrativo diante da afronta
ao art. 37 da CF e a correspondente condenação ao ressarcimento dos danos
decorrentes dessa violação.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para julgar improcedente apenas o pedido condenatório por improbidade administrativa,
remanescendo hígidos o decreto de nulidade do ato de republicação das leis e a
correspondente condenação ao ressarcimento dos danos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52142969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/11/2025 17:58:37
Código de Controle do Documento: ccf19be8-7c88-4863-a2f9-bfaba4db55f6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDcl no AgInt nos
Número Registro: 2019/0097904-7
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 1.818.514 /
SP
Números Origem: 00132641320098260344 132641320098260344 3440120090132640 9836885
PAUTA: 06/11/2025
JULGADO: 06/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: CARLOS UMBERTO GARROSSINO
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE SOUZA MAZETO - SP148760
ANDRÉ SIERRA ASSÊNCIO ALMEIDA E OUTRO(S) - SP237449
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARIO BULGARELI
ADVOGADOS
: FÁBIO MARTINS RAMOS E OUTRO(S) - SP144199
MARCO ANTONIO MARTINS RAMOS - SP108786
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: CARLOS UMBERTO GARROSSINO
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE SOUZA MAZETO - SP148760
ANDRÉ SIERRA ASSÊNCIO ALMEIDA E OUTRO(S) - SP237449
INTERES.
: MARIO BULGARELI
ADVOGADOS
: FÁBIO MARTINS RAMOS E OUTRO(S) - SP144199
MARCO ANTONIO MARTINS RAMOS - SP108786
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, com
efeitos modificativos, para julgar improcedente apenas o pedido condenatório por
improbidade administrativa, remanescendo hígidos o decreto de nulidade do ato de
republicação das leis e a correspondente condenação ao ressarcimento dos danos, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542506155308131821821@
2019/0097904-7 - EREsp 1818514 Petição : 2025/0039449-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52142331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 07/11/2025 16:01:41
Código de Controle do Documento: 2F0F179A-60A7-40F9-88F4-09B79755EF6B